Tribunal: TJPA
Processo: 0821086-56.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821086-56.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA/ISENÇÃO PREVISTA NA LEI KANDIR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 475 DO STF. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida nos autos de mandado de segurança que concedeu medida liminar em favor de empresa de logística e transportes para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de exigir ICMS sobre prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas destinadas ao exterior, bem como de efetuar lançamentos, impor multas ou aplicar sanções correlatas, inclusive apreensão de mercadorias. O agravante sustentou que a liminar esgotaria o objeto da ação, que não haveria prova pré-constituída da destinação exportadora das mercadorias, que o Tema 475 do STF afastaria a pretensão da impetrante e que seria indevida a multa pessoal ao agente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a liminar concedida no mandado de segurança esgota indevidamente o objeto da ação; (ii) estabelecer se incide ICMS sobre o serviço de transporte rodoviário de mercadorias diretamente vinculadas à exportação, à luz do art. 3º, II, da LC nº 87/1996; e (iii) determinar se o Tema 475 da repercussão geral do STF se aplica à hipótese de desoneração do transporte interno antecedente à exportação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia recursal diz respeito à manutenção de tutela de urgência que impede a cobrança de ICMS sobre transporte rodoviário de cargas com destino final ao exterior, e a decisão agravada encontra respaldo na Súmula 649 do STJ, segundo a qual não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior.

4.

A Emenda Constitucional nº 42/2003 ampliou a desoneração das exportações no art. 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal, e o art. 155, XII, “e”, da CF atribui à lei complementar a competência para excluir da incidência do ICMS, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no texto constitucional.

5.

O art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996 estabelece que o ICMS não incide sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias ou serviços, e seu parágrafo único equipara a tais operações a saída de mercadoria com fim específico de exportação.

6.

O Tema 475 do STF trata da imunidade tributária prevista diretamente na Constituição e firma que ela não alcança operações ou prestações anteriores à exportação, mas não afasta a desoneração conferida por lei complementar em matéria infraconstitucional.

7.

A hipótese dos autos envolve isenção/não incidência prevista na Lei Kandir para serviços vinculados à cadeia de exportação, razão pela qual o precedente do STF no RE 1432589 AgR reconhece a inaplicabilidade do Tema 475 quando a controvérsia versa sobre a isenção do art. 3º, II, da LC nº 87/1996.

8.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a desoneração do art. 3º, II, da LC nº 87/1996 alcança não apenas a operação final de exportação, mas também prestações que integram o processo exportador, inclusive o transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior.

9.

A interpretação sistemática e teleológica da Constituição e da Lei Kandir impede que o transporte interno diretamente vinculado à exportação seja onerado, sob pena de frustrar o objetivo normativo de desonerar exportações e preservar a competitividade do produto nacional.

10.

Não se verifica ilegalidade ou abuso na concessão da liminar, pois a medida apenas resguarda o contribuinte de exigência fiscal indevida, amparada em fundamento legal idôneo e em jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O art. 3º, II, da LC nº 87/1996 desonera o ICMS incidente sobre o transporte rodoviário de mercadorias diretamente destinadas à exportação. 2. O Tema 475 do STF limita-se à imunidade tributária do art. 155, § 2º, X, “a”, da CF e não se aplica à isenção/não incidência prevista na Lei Kandir. 3. A cobrança de ICMS sobre transporte interno vinculado ao processo exportador contraria a interpretação sistemática e teleológica do regime constitucional e infraconstitucional de desoneração das exportações. 4. É legítima a manutenção de liminar em mandado de segurança quando presentes fundamento legal e jurisprudência consolidada favoráveis à tese do impetrante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, X, “a”, e XII, “e”; LC nº 87/1996, art. 3º, II, e parágrafo único; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, § 1º, e 7º, III; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; CTN, art. 151, IV; CPC, arts. 537, 1.015 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 649; STF, RE nº 754.917/RS, Tema 475 da repercussão geral; STF, RE nº 1432589 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30.10.2023, pub. 10.11.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 578.962/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 24.06.2019, DJe 27.06.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.323.892/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2018, DJe 22.11.2018; STJ, EREsp nº 710.260/RO.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16.04.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos do
Mandado de Segurança Cível
nº 0825242-57.2025.8.14.0301, concedeu medida liminar em favor da impetrante
VIDAL LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
, determinando que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o recolhimento do ICMS sobre prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas destinadas ao exterior.

Na ação de origem, a impetrante, empresa atuante no ramo de transporte rodoviário e agenciamento de cargas, sustentou que os serviços por ela prestados, quando vinculados a operações de exportação, encontram-se abrangidos pela desoneração prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), bem como pelo artigo 155, §2º, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal. Alegou que a autoridade fiscal estadual, com fundamento no artigo 5º, §6º, do RICMS/PA (Decreto Estadual nº 4.676/2001), passou a exigir o recolhimento do ICMS sobre tais prestações, o que configuraria violação a direito líquido e certo, por afrontar norma constitucional e infraconstitucional de regência.

Ao final, requereu a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que legitimasse a exigência do ICMS sobre o serviço de transporte de mercadorias destinadas ao exterior, inclusive nos trechos internos do itinerário nacional, bem como a imediata suspensão da exigibilidade do tributo e a vedação à lavratura de autos de infração ou imposição de sanções correlatas, inclusive apreensão de mercadorias.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...] Diante do exposto, fundamentada no artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, CONCEDO a medida liminar requerida, no sentido de determinar que a Autoridade Coatora se ABSTENHA de qualquer cobrança do ICMS incidente sobre a prestação de serviços de transporte iniciados no território paraense de produtos da Impetrante destinados à exportação, assim como também se ABSTENHA de efetuar qualquer cobrança e/ou lançamento do tributo, bem como multas ou sanções por eventual não recolhimento, relativamente à operações desta espécie, em especial apreensão de mercadorias, nos termos do art. 151, IV, CTN.

Na hipótese de descumprimento deste provimento, arbitro desde logo a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar ao cumprimento da tutela concedida (art. 537 do CPC). [...]”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, aduziu que a medida liminar deferida esgotaria, no todo ou em parte, o objeto da ação mandamental, em afronta ao artigo 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992, porquanto teria antecipado integralmente os efeitos da pretensão final deduzida no writ.

Prosseguindo, argumentou inexistir prova pré-constituída acerca da efetiva realização de transporte internacional de cargas pela impetrante, asseverando que os documentos acostados indicariam apenas transporte interestadual ou intermunicipal, o qual permaneceria sujeito à incidência do ICMS. Invocou o artigo 6º, §1º, da Lei nº 12.016/2009, sustentando que a ausência de comprovação documental inequívoca comprometeria a própria viabilidade da ação mandamental, ante a inexistência de direito líquido e certo demonstrado de plano.

Sustentou que o artigo 155, §2º, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal, bem como o artigo 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/1996, não autorizariam a exclusão da incidência do ICMS sobre prestações de transporte anteriores à exportação. Defendeu que a imunidade constitucional alcançaria apenas as operações que destinem mercadorias ao exterior e os serviços prestados diretamente a destinatários no exterior, não se estendendo às etapas internas do transporte. Invocou, para tanto, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 475 da Repercussão Geral (RE nº 754.917/RS), no sentido de que a imunidade não alcança operações ou prestações anteriores à exportação.

Aduziu, ademais, a impossibilidade de imposição de multa pessoal ao agente público responsável pelo cumprimento da decisão, bem como a existência de periculum in mora inverso, em razão dos potenciais impactos financeiros à ordem e à economia públicas. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para cassar a medida liminar, restabelecendo-se a exigibilidade do ICMS sobre as operações de transporte interestadual realizadas pela agravada.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante, por entender, em juízo de cognição sumária, que a controvérsia encontra respaldo no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da não incidência do ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação, reputando ausentes os requisitos autorizadores da suspensão da tutela concedida.

Posteriormente, a parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais refutou, de forma detalhada, as alegações recursais. Sustentou, inicialmente, que a decisão liminar não esgotou o objeto da ação, haja vista a pendência de apreciação do pedido de compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, bem como a necessidade de confirmação da tutela em sentença.

No tocante à alegada ausência de prova pré-constituída, afirmou ter comprovado documentalmente a destinação das mercadorias à exportação, por meio de Notas Fiscais Eletrônicas com indicação de CFOP específico, registros vinculados à DU-E (Declaração Única de Exportação) e averbação de embarque, demonstrando a efetiva saída das mercadorias do território nacional. Defendeu a aplicação do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça quanto à desoneração do ICMS nas operações de transporte vinculadas à exportação, invocando, inclusive, a Súmula nº 649 do STJ.

Requereu, ao final, o desprovimento do agravo de instrumento e a manutenção integral da decisão recorrida.

O Estado do Pará interpôs agravo interno (ID 32162800), que foi devidamente contrarrazoado pela agravada (ID 33360220).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento, entendendo presentes, em juízo de cognição sumária, o fumus boni iuris e o periculum in mora aptos a justificar a manutenção da liminar, destacando a incidência da Lei Complementar nº 87/1996 e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO

Inicialmente, destaco que o Estado do Pará interpôs Agravo Interno (ID 32162800) em face da decisão monocrática de minha lavra que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado. Todavia, considerando que o agravo interno possui, basicamente, a mesma argumentação apresentada no agravo de instrumento e, considerando que o agravo de instrumento já se encontra apto a julgamento de mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno, razão pela qual passo a análise meritória do Agravo de Instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou não da decisão de 1º grau que deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando que a autoridade coatora se abstenha de qualquer cobrança de ICMS incidente sobre a prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas de mercadorias, cujo destino final seja o exterior, assim como se abstenha de efetuar qualquer cobrança e/ou lançamento tributário, multas ou sanções por eventual não recolhimento, relativamente à operações desta natureza.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese: I) que a liminar esgota o objeto da ação, o que seria vedado; II) que inexiste nos autos prova de que os produtos iriam ser destinados à exportação, tendo em vista que as notas fiscais acostadas demonstram que o trajeto era intermunicipal e; III) a impossibilidade de fixação de multa na pessoa do agente público.

Pois bem.

Compulsando os autos de 1º grau, observa-se que um dos fundamentos da decisão agravada que concedeu a liminar foi o Enunciado da Súmula 649 do STJ, que assim dispõe:

Súmula nº
649
, STJ:

“Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior.”

Como cediço, no que diz respeito ao ICMS, a Emenda Constitucional nº
42
/2003 deu nova redação ao art.
155
,
§ 2º
,
X
,
a
, da
CF/88
, e passou a prever imunidade tributária às operações que destinem mercadorias para o exterior e sobre serviços prestados a destinatários no exterior, senão vejamos:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

§ 2º. O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

X - não incidirá:

a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;”

Nota-se que com a alteração da alínea ‘a’ do art. 155, §2º, X, da Constituição Federal feita pela Emenda Constitucional nº 42/2003, o Poder Constituinte Derivado não somente ampliou a imunidade tributária quanto às mercadorias (não mencionando somente os produtos industrializados), como também fez referência expressa a serviços, o que não estava exposto na redação pretérita do dispositivo.

Outrossim, o inciso XII, alínea e, do art. 155, da CF, dispõe que caberá à Lei Complementar regulamentar outros casos que não sofrerão a incidência do imposto,
in verbis
:

Art. 155. (...)

XII - cabe à lei complementar:

(...)

e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, a.

Em sede infraconstitucional, a Lei Complementar nº
87
/96 (
Lei Kandir
) estabelece, em seu artigo
3º
, as hipóteses de isenção do ICMS, sendo que o inciso II dispõe o seguinte:

“Art. 3º. O imposto não incide sobre:

(...)

II – operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semielaborados, ou serviços;”

Já o
parágrafo único
, do artigo
3º
, da Lei Complementar nº
87
/1996 -
Lei Kandir
, equipara às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa e a armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. Senão vejamos:

“Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a: I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa; II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.”

Aqui é importante diferenciar a imunidade tributária prevista no texto constitucional, que proíbe a criação e cobrança do tributo; da isenção tributária, conferida pela Lei Kandir, onde o contribuinte é dispensado do pagamento do tributo por expressa previsão legal.

O STF, ao julgar o RE 754917, com repercussão geral (Tema 475), aprofundou a discussão se a imunidade relativa ao ICMS incidente sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, alcança ou não, toda a cadeia produtiva, abrangendo também a comercialização das embalagens fabricadas para os produtos destinados à exportação, fixando a seguinte tese:

“
Tese:

A imunidade a que se refere o art.
155
,
§ 2º
,
X
,
a
, da
CF
não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação.”

Desde então, a jurisprudência do STF passou a entender que o reconhecimento da imunidade tributária ora discutida depende da prova da destinação direta da mercadoria ao mercado exterior, já que tal benefício não alcança as operações anteriores à efetiva exportação.

Neste contexto, podemos afirmar que o Tema 475 do STF se atém à imunidade tributária conferida pela CF.

Já a isenção tributária prevista no art. 155, §2º, inciso XII, da Constituição Federal, autoriza lei complementar a excluir a incidência do ICMS de outras atividades da cadeia produtiva dos produtos destinação à exportação ao dispor que
“cabe a lei complementar excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, a”
.

Daí sobreveio a disposição do inciso
II
, do art.
3º
, da Lei Complementar nº
87
/96 (Lei Kandir), que isenta o ICMS dos serviços anteriores à efetiva exportação de produtos fabricados no país.

Dessa forma, a Súmula 649 do STJ se refere à isenção tributária, concluindo que diante da expressa previsão legal que proíbe que os Estados cobrem ICMS sobre os serviços relacionados à cadeia produtiva dos bens destinados à exportação, sem qualquer ressalva, impõe-se concluir que o tributo também não incidirá sobre o transporte de mercadorias em tal condição.

A aplicação sistemática da norma e a interpretação teleológica levam à conclusão de que oneração tributária do transporte interno à exportação resultaria em violação ao objetivo constitucional e legal de desonerar as exportações, como forma de garantir a competitividade do produto nacional.

Vale ressaltar que o caso em tela é de isenção tributária por meio da Lei Federal (Lei Kandir), assim não se aplica o Tema 475 do STF ao presente caso, que trata de imunidade, como já citado anteriormente.

Vale r
essaltar que o STF, no julgamento do RE 1432589 (posterior ao Tema 475), reconheceu a legitimidade da isenção prevista na LC 87/96, em hipóteses de transporte interestadual vinculado diretamente à exportação, senão vejamos:

“EMENTA:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ETAPA ANTECEDENTE. TRANSPORTE DE MERCADORIA. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 475 DA REPERCUSSÃO GERAL.

1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança, para afastar a incidência do ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação, prestadas por empresas contratadas pela exportadora ora recorrente, ao fundamento de que o art. 3º, II, da Lei Complementar 87/1996 concedeu isenção do ICMS sobre o transporte de mercadorias que antecedem a exportação.

2. Esse entendimento não contradiz a tese fixada no Tema 475, o qual tratou apenas da imunidade tributária, prevista no art. 155, §2º, X, da Constituição Federal, nada dispondo, porém, sobre a isenção tributária.

3. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas). Precedentes.

4. A reversão do acórdão recorrido requer reexame de fatos da causa, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. 5. Agravo Interno a que se dá provimento, a fim de negar provimento ao Recurso Extraordinário do Estado do Pará, e manter o acórdão recorrido.”

(RE 1432589 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-11-2023 PUBLIC 10-11- 2023)

Nesse sentido, já se manifestou a jurisprudência pátria:

IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ETAPA ANTECEDENTE. TRANSPORTE DE MERCADORIA. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 475 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança, para afastar a incidência do ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação, prestadas por empresas contratadas pela exportadora ora recorrente, ao fundamento de que o art. 3º, II, da Lei Complementar 87/1996 concedeu isenção do ICMS sobre o transporte de mercadorias que antecedem a exportação.
2. Esse entendimento não contradiz a tese fixada no Tema 475, o qual tratou apenas da imunidade tributária, prevista no art. 155, §2º, X, da Constituição Federal, nada dispondo, porém, sobre a isenção tributária. 3. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas). Precedentes.
4. A reversão do acórdão recorrido requer reexame de fatos da causa, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. 5. Agravo Interno a que se dá provimento, a fim de negar provimento ao Recurso Extraordinário do Estado do Pará, e manter o acórdão recorrido. (RE 1432589 AgR, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-11- 2023 PUBLIC 10-11-2023)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ICMS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO.
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DEPENDERIA DA INTERPRETAÇÃO DO
TEXTO CONSTITUCIONAL
(ART. 155, § 2o. X, A, DA CF/1988). NO QUE REMANESCE NO PLANO INFRACONSTITUCIONAL, O JULGADO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
83
/STJ. AGRAVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Da leitura do acórdão recorrido observa-se que as conclusões do julgado, quanto à incidência de ICMS sobre operações de transporte de mercadorias destinadas à exportação, levaram em consideração o teor do
texto constitucional
(art. 155, § 2o., X, a da CF), de sorte que sua revisão, no ponto, é tarefa defesa nesta Corte. A propósito:

AgRg no AREsp. 316.882/SC
, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.8.2015.

2. Outrossim, no âmbito infraconstitucional, constata-se que, ao conferir interpretação ao art. 3º,
II
da LC
87
/1996, o Tribunal de origem atuou em conformidade com a orientação que se extrai da jurisprudência desta Corte, de que a isenção prevista no art.
3º
.,
II
da LC
87
/1996 não seria exclusiva das operações que destinam mercadorias diretamente ao exterior, alcançando outras que integram todo o processo de exportação, inclusive as parciais, como o transporte interestadual.

3. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento.

(
AgInt no AREsp n. 578.962/SC
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 24/6/2019, DJe de 27/6/2019.)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OFENSA AO ARTIGO
1.022
DO
CPC/2015
. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
ICMS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TRANSPORTE DE MERCADORIAS CUJA DESTINAÇÃO FINAL É A EXPORTAÇÃO. ART.
3º
,
II
, DA LC N.
87
/1996.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em violação ao art.
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, pois o Eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a Primeira Seção, no julgamento do
EREsp 710.260/RO
, asseverou que a isenção prevista no art.
3º
,
II
, da LC n.
87
/1996 alcançaria além das operações que destinam mercadorias diretamente ao exterior, como também àquelas outras que integram todo o processo de exportação, como o transporte interestadual.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt no AREsp n. 1.323.892/PR
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018.)

No mesmo sentido, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“Embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado, no Tema 475 da repercussão geral, a tese de que a imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal não alcança operações ou prestações anteriores à exportação, tal entendimento refere-se exclusivamente à imunidade tributária, não abrangendo as hipóteses de isenção instituídas por lei complementar.

Nesse sentido, o próprio Supremo Tribunal Federal, em precedente expressamente citado nos autos, reconheceu a inaplicabilidade do Tema 475 às hipôteses de isenção previstas na Lei Complementar nº 87/96, assentando que a controvérsia se situa no plano infraconstitucional.
”

Portanto, não se verifica ilegalidade ou abuso no deferimento da liminar, que apenas protege o contribuinte contra exigência fiscal indevida, amparada em fundamento legal legítimo e jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

Por fim, alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 28/04/2026